Tribunal: TJDFT
Processo: 0732170-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732170-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DROGARIA MVB LTDA, RJL COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA D E C I S Ã O O causídico dos agravados requer a renovação de prazo processual em razão de mal súbito que atualmente o impede de praticar atos processuais necessários. O prazo a que o advogado se refere é o de quinze dias úteis para apresentar contrarrazões (art. 1.019, inciso II, do CPC), que começou a partir da publicação da decisão que indeferiu a liminar ao agravante, ocorrida em 17.8.2023 (ID 50130744). Realmente os agravados possuem um único patrono, conforme extrai-se das procurações de IDs 122440471 e 122440472 dos autos de referência. Os atestados e o relatório médico dão conta da existência de paciente com quadro de ansiedade e transtorno de pânico com piora significativa das crises, do medo de sair de casa, palpitação, taquicardia, náusea, tremor e sudorese, ficando incapaz para o trabalho de 20.7.2023 a 20.9.2023. Assim, com amparo no art. 313, inciso I, do CPC, suspendo o processo até 20.9.2023 e, após, concedo a renovação do prazo de quinze dias para apresentar contrarrazões postulado pelo causídico dos recorridos no ID 50522401. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador